Tribunal: STF
Processo: RE 1450917
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. LEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, RELAÇÃO NOMINAL DESTES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PRÉVIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recuso extraordinário.

A controvérsia diz com  a necessidade de juntada de lista nominal dos associados à inicial de ação coletiva movida pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, indicando a autorização especial por eles concedida para entidade demandar em seu nome.

A embargante reputa omissa a decisão embargada, ao argumento de que houve extrapolação da matéria recursal, tendo em vista que “o recurso se limitava a questionar a necessidade de lista de filiados para legitimar a associação para impetração do mandado de segurança coletivo, não abrangendo a análise sobre a natureza da associação”.

Defende o interesse processual e legitimidade ativa da entidade, “já que existe o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, há necessidade da intervenção do poder judiciário para dirimir o conflito estabelecido, o processo se afigura útil para defender os interesses/direitos dos filiados da demandante que são pessoas jurídicas no lugar da impetração e, por fim, existe adequação na medida proposta, pois o Mandado de Segurança Coletivo é meio adequado para defender os filiados da impetrante no sentido de se suspender a exigibilidade do tributo combatido.”

Requer  sejam sanadas as omissões apontadas, ao fim de que seja  reconhecida legitimidade ativa da associação em questão para impetrar mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5º, LXX, "b" da Constituição Federal de 1988, sem restrições quanto à sua natureza ou objeto social.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.

Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.

De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.

Na decisão embargada, ficou consignado que esta Suprema Corte tem firme posicionamento no sentido de que a tese firmada no Tema 1119 da Repercussão Geral - segundo a qual é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil -  não se aplica à Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, tendo em vista que esta se trata de associação genérica, a qual não representa uma categoria profissional específica, premissa necessária para a aplicação do referido precedente vinculante. 

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do quanto assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 

Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente